Tribunal: CARF
Processo: 10680.720672/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720672/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.963 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
CONSTRUTEL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 10/05/1999
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Devem incidir a multa de mora e juros de mora sobre a declaração de
compensação realizada em relação aos débitos vencidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Márcio Robson Costa e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
O interessado transmitiu, em 12/04/2004, o PER/DCOMP de fls. 35/40, visando a
compensação do(s) débito(s) nela declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a
maior de Cofins, relativo ao fato gerador de 31/12/1998.
A Delegacia da Receita Federal jurisdicionante emitiu em 09/05/2008, o Despacho
Decisório eletrônico (fl. 05) constatando a procedência do crédito original informado no
PER/DCOMP. Porém, foi considerado que o crédito reconhecido revelouse insuficiente
para quitar o débito informado no PERDCOMP, homologando parcialmente a
compensação declarada.
Cientificado em 19/05/2008 (fls. 41), o interessado apresentou, em 16/06/2008,
manifestação de inconformidade de fls. 01/04, argumentando que efetuou pagamento a
maior de Cofins, código 2172, no valor de R$ 20.781,50, em 19/05/1999.
Alega, ainda, que a informação aposta no Despacho Decisório não traduz a realidade. A
simples visualização do valor pago a maior de R$ 20.781,50, pago em 10/05/1999,
comparativamente ao débito informado no Per/Dcomp, R$ 21.473,52, já demonstra uma
diferença de apenas R$ 692,02. Se for efetuada a correção no crédito do contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720672/2008-42
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.963 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720672/2008-42

pela Selic, conforme preconiza a legislação, verificarseá que o mesmo é suficiente para
quitação do débito informado.
Requer o reconhecimento da improcedência do presente despacho decisório,
cancelandose a exigência dele decorrente.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(MG) julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 10/05/1999
COMPENSAÇÃO Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados pela Selic e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais, na forma da
legislação de regência, até a data de entrega da Declaração de Compensação. (Art. 28 da
IN SRF no 600, de 28/12/2005 e art. 36 da IN RFB No 900, de 30 de dezembro de 2008).
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade.

É o Relatório.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.963 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720672/2008-42

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme já relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente oriundo de
pagamento a maior de Cofins, relativo ao fato gerador de 30/04/1999 foi integralmente deferido
e as compensações vinculadas homologadas até o limite do crédito reconhecido.
No entanto, o valor dos débitos objeto de compensação excederam ao valor
pleiteado, sendo declarados não homologados e resultando na homologação parcial da
Declaração de Compensação, razão pela qual a Recorrente se insurge.
Como se infere do Despacho Decisório, a homologação parcial se deu em razão
da incidência de acréscimos moratórios sobre os débitos compensados que já se encontravam
vencidos na data da declaração de compensação.
Alega a Recorrente que não foi considerada a espontaneidade da manifestante, o
valor pago a maior foi utilizado na compensação com DARF na DCTF do período,
tempestivamente, não havendo o que se falar em compensação a destempo por ocasião do envio
do Perdcomp, de modo a ensejar a aplicação de multa de mora.
Não assiste razão à Recorrente, vejamos:
A incidência de juros e multa de mora decorrente do não pagamento do tributo no
seu vencimento tem previsão expressa no artigo 61, da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1' de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1" A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2° O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3° do art. 5° a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento
A IN/SRF no 210, de 30/09/2002, com a redação dada pela IN/SRF no 323, de
24/04/2003, vigente à época, que disciplinava o procedimento de compensação, definiu as datas
de valoração tanto do crédito como do débito do contribuinte, in verbis:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de
juros compensatórios na forma prevista nos arts. 38 e 39 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos moratórios, na forma da legislação de regência, até a data da
entrega da Declaração de Compensação.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.963 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720672/2008-42

A compensação, assim como o pagamento, é um instituto de extinção de
obrigações conforme disposto no Código Tributário Nacional, em seus arts. 156, inciso II, e 170,
no qual os créditos e débitos do contribuinte serão confrontados, num acerto de contas:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II – A compensação;
(...)
Art. 170. A lei pode nas condições e garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de crédito
tributário com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo,
contra a Fazenda Pública.
Se considerada a extinção do crédito tributário pelo pagamento do tributo, a sua
ausência no prazo legal acarreta a incidência de juros e multa de mora. Da mesma forma, se
utilizada a compensação para a extinção do crédito tributário, sua formalização deve ocorrer no
vencimento da parcela a ser compensada, sob pena de incidência de juros e multa de mora.
No presente caso, o que fez a Administração Tributária foi valorar os débitos
vencidos compensados até a data do ingresso da declaração de compensação, conforme a
legislação vigente, acrescendo-lhes os respectivos encargos moratórios.
A autoridade administrativa reconheceu a existência do crédito tributário e o
atendimento do procedimento de apresentação da declaração de compensação, contudo, não foi
possível a homologação integral dos débitos compensados em decorrência da insuficiência de
crédito, devido a incidência de juros e multa de mora. Portanto, correta a decisão recorrida.
Não procede a alegação de espontaneidade da recorrente pois, em âmbito federal,
o denominado "encontro de contas" somente se dá mediante a entrega da declaração de
compensação, não bastando à interessada a apresentação da DCTF respectiva.
No caso concreto, a declaração de compensação foi transmitida em data posterior
ao vencimento dos débitos de COFINS, estando correto a atualização deste, como determinava o
caput do artigo 28 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30.09.2002, com a redação dada pela
Instrução Normativa SRF no 323, de 24.04.2003.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital